Tribunal: STF
Processo: Rcl 84348
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0000825-61.2018.5.07.0011, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 



    A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), narra que, na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Franstelma Ferreira de Oliveira, ora beneficiária, “postulando, em síntese, o pagamento de verbas rescisórias, com a declaração da responsabilidade subsidiária da ECT, quanto a estes pagamentos.” (e-doc. 1, p. 2)



    Expõe que a sentença de primeiro grau a qual condenou o ente pelo inadimplemento de verbas trabalhistas apresentou fundamentação genérica e inverteu o ônus probatório para condenação subsidiária do ora reclamante. Posteriormente, o TRT da 7ª Região e o TST mantiveram o entendimento de origem em sede recursal. 



    Defende, no ponto, que  



    “[i]n casu, em inobservância aos entendimentos vinculantes desse e. STF, referenciados acima, a responsabilização subsidiária da ECT se deu independentemente da existência de provas concretas de sua culpa in vigilando, tampouco comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano e a conduta da ECT, fundando-se em alegações de cunho totalmente genérico e avessas ao entendimento dessa Corte.



    (...)



    Ou seja, sem que exista qualquer comprovação nos autos em sentido contrário, de forma velada, acabou-se por atribuir à ECT o ônus probatório em relação às fiscalizações por ela realizadas, e, o pior, com condicionantes que fogem à razoabilidade, o que configura, de forma clara, a responsabilização automática, combatida por esse e. STF nos julgados paradigmas (ADC n° 16 e nos Temas 246 (RE 760.931) e 1.118 (RE 1.298.647).” (e-doc. 1, p. 7 e 10) 



    Requer, ao final,  



    “a) a concessão de tutela de urgência, in limine, para suspender a tramitação do AIRR - 825-61.2018.5.07.0011, até o trânsito em julgado da presente Reclamação;



    (...)



    e) por fim, a procedência dos pedidos para, confirmando-se a liminar, cassar a r. decisão reclamada, de modo a afastar a responsabilidade subsidiária da ECT;” (e-doc. 1, p. 13)  



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:    



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”      



    Em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, verifico que, no caso concreto em referência nesta reclamação, a condenação subsidiária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) está fundamentada na culpa in vigilando, a qual decorreria da conclusão de que “a conduta omissiva quanto à fiscalização da execução de todo o contrato certamente permitiu que a empresa prestadora contratada deixasse de pagar regularmente a seus empregados as verbas trabalhistas que lhes eram devidas, restando demonstrada a culpa ‘in vigilando’, hábil a justificar a atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente público reclamado.” 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:  



    “O juízo "a quo" entendeu ser aplicável ao caso a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada pelo pagamento das verbas rescisórias elencadas na decisão, já que a mesma não comprovou nos autos a efetiva fiscalização do contrato com a empresa prestadora de serviços. 



    Restou incontroverso que a reclamante era empregada da primeira reclamada, prestando serviços na segunda.



    De inicio, é importante analisar a jurisprudência do STF acerca da responsabilidade da administração pública nas terceirizações. No julgamento da ADC-16, o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade do art. 71, §1º da Lei 8.666/93, concluiu que nos casos em que restar evidenciada a culpa "in vigilando" da administração pública, revelada através da inadimplência do contratado no pagamento das verbas trabalhistas, viável se torna a sua responsabilização pelas verbas devidas ao obreiro, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, visto que, nesta situação, há de responder pela sua própria incúria.



    Tendo em vista a orientação da Corte Suprema, o TST alterou a redação de sua Súmula 331, e incluiu o inciso V, que dispõe:



    (...)



    Ora, conforme se depreende dos artigos 58, III, e 67, ambos da Lei 8.666/93, é do ente público a obrigação de fiscalizar o contrato firmado com a empresa contratada, pois diante da posição que ocupa na prestação de serviços, é inconteste que o indigitado ente reveste-se de melhores condições para a produção da prova, possuindo, portanto, a incumbência de evidenciar, rigorosamente, em juízo, o fiel cumprimento do dever fiscalizatório imposto por lei.



    Conforme se vê dos autos, a segunda reclamada informa, em seu recurso, que é muito dispendioso para a administração pública exigir comprovação de quitação trabalhista das empresas, haja vista que é obrigada a contratar a empresa que fizer a menor oferta. Ora, isso não tira do ente público a obrigação de exigir à empresa já contratada que apresente, regularmente, a documentação que comprove que está em dia com as obrigações para com os empregados. Portanto, a conduta omissiva quanto à fiscalização da execução de todo o contrato certamente permitiu que a empresa prestadora contratada deixasse de pagar regularmente a seus empregados as verbas trabalhistas que lhes eram devidas, restando demonstrada a culpa "in vigilando", hábil a justificar a atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente público reclamado.



    Não se trata, portanto, de mero inadimplemento, mas sim de responsabilidade subsidiária em decorrência de negligência e omissão do ente público na fiscalização do correto cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa contratada.



    No particular, traz-se a cotejo precedente do C.TST:



    (...)



    Dessa forma, a responsabilidade subsidiária reconhecida na sentença deve ser mantida.” (e-doc. 5, p. 20 - 22)



    Transcrevo, ainda, os fundamentos do recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado pelo TST:   



    “O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). 



    Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal).



    O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): 



    (...)



    Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). 



    Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil de 2015. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal, caso não haja manifestação das Partes.” (e-doc. 12, p. 164)  



    Não se extraem, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.



    A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que os documentos juntados pelo ente público recorrente são insuficientes para comprovar a sua efetiva fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, bem como sem elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.



    Ante o exposto,julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente